Tribunal: STF
Processo: SEC 6971
Classe: SEC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-28
Data de publicação: 2002-11-28

Ementa:
EMENTA: SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA. GUARDA DE FILHO MENOR
.
CONEXÃO COM A SEC 6970: NÃO-OCORRÊNCIA. AÇÃO EM CURSO NO BRASIL EM
QUE CONCEDIDA LIMINARMENTE A GUARDA DO FILHO. OFENSA À SOBERANIA
NACIONAL. SENTENÇA DEFINITIVA E DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
1.      Não há
 conexão entre uma ação de divórcio em que não se cuidou da guarda
do filho menor e outra, ajuizada com essa finalidade específica.
2.      Sentença estrangeira, ainda que transitada em julgado, não
produz qualquer efeito no Brasil, a não ser que homologada pelo
Supremo Tribunal Federal.
3.      A justiça brasileira é indiferente
a que se tenha ajuizado ação em país alienígena, mesmo se idêntica a
 outra que aqui tramite.
4.      Competente a justiça brasileira para
 processar e julgar as causas em que as partes possuam domicílio no
Brasil (LICC, artigo 7º).
        Pedido de homologação indeferido.